Tribunal: TJSP
Processo: 2190496-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CORRÉU. INOCORRÊNCIA. CASO EM QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SE REALIZOU NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL CORRÉU. QUESTÃO CONCERNENTE À OCORRÊNCIA OU NÃO DO ERRO MÉDICO, OU AINDA DA RESPONSABILIDADE OU NÃO DO HOSPITAL POR SUA OCORRÊNCIA QUE DIZ RESPEITO AO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CORRÉU. INOCORRÊNCIA. CASO EM QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SE REALIZOU NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL CORRÉU. QUESTÃO CONCERNENTE À OCORRÊNCIA OU NÃO DO ERRO MÉDICO, OU AINDA DA RESPONSABILIDADE OU NÃO DO HOSPITAL POR SUA OCORRÊNCIA QUE DIZ RESPEITO AO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE QUE DEVE SER AFERIDA EM ABSTRATO, POR FORÇA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DEFESA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190496-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante ÉRICK
MACEDO PAES, são agravados NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A,
HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA e RODRIGO ANTÔNIO
BRANT FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190496-54.2020.8.26.0000 -Voto no 49.247
2
VOTO No 49.247
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190496-54.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : ERICK MACEDO PAES
AGRAVADAS
: HOSPITAL ALVORADA TAQUATINGA LTDA E OUTRA
COMARCA
: ITAPEVI 1a VARA CÍVEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
EM
VIRTUDE
DE
SUPOSTO
ERRO
MÉDICO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CORRÉU.
INOCORRÊNCIA. CASO EM QUE O PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO SE REALIZOU NAS DEPENDÊNCIAS DO
HOSPITAL CORRÉU. QUESTÃO CONCERNENTE À
OCORRÊNCIA OU NÃO DO ERRO MÉDICO, OU
AINDA DA RESPONSABILIDADE OU NÃO DO
HOSPITAL
POR
SUA
OCORRÊNCIA
QUE
DIZ
RESPEITO AO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA.
LEGITIMIDADE QUE DEVE SER AFERIDA EM
ABSTRATO, POR FORÇA DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
DEFESA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória relativa a erro
médico, acolheu a tese de ilegitimidade passiva do corréu Hospital Alvorada
Taquatinga Ltda.
A douta magistrada a quo (fls. 605-606 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190496-54.2020.8.26.0000 -Voto no 49.247
3
originários) entendeu, basicamente, que o autor não haveria comprovado qualquer
relação de subordinação ou preposição entre o médico responsável pelo suposto
erro médico e o nosocômio corréu. De mais a mais, observou que a causa de pedir
diria respeito à suposta negligência do médico cirurgião, sem que se imputasse
qualquer conduta ao hospital demandado.
Inconformado, recorre o autor, alegando, em síntese,
que foi atendido nas dependências do hospital corréu, que haveria de responder
solidariamente pelo erro médico perpetrado por seus médicos prepostos. Ressalta
que o hospital tem o dever de fiscalizar os procedimentos médicos levados a cabo
por tais profissionais, a fim de se assegurar bom atendimento aos pacientes. Alude,
por fim, ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil, segundo o qual “haverá
obrigação de reparar os danos, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem”; bem como
ao artigo 932, inciso III do mesmo diploma, que prevê que a responsabilidade do
“empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.” Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 632-633), ao
qual se deferiu o efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta às fls. 643-649 e 651-652.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória relativa a erro
médico, acolheu a tese de ilegitimidade passiva do corréu Hospital Alvorada
Taquatinga Ltda.
O autor propôs a demanda narrando, basicamente,
que, em 9.04.2017 realizou cirurgia de catarata no Hospital Alvorada Taquatinga
Ltda, procedimento realizado pelo Dr. Rodrigo Antônio Brant Fernandes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190496-54.2020.8.26.0000 -Voto no 49.247
4
Aduz, porém, que, um dia antes da cirurgia, constatou-se que seu olho esquerdo
estaria em processo inflamatório vítreo e com deslocamento de retina. Sem
embargo, a cirurgia haveria sido realizada, ocasionando perda de visão em seu
olho esquerdo.
A douta magistrada a quo acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva ventilada pelo nosocômio corréu, excluindo-o do polo passivo
da lide, por entender que não teria ele qualquer responsabilidade pelo suposto erro
médico perpetrado pelo médico responsável pela cirurgia realizada no
demandante.
Ressalvada a convicção da ilustre magistrada, porém,
a questão concernente à responsabilidade do hospital diz respeito ao próprio mérito
de demanda, devendo ser analisada sob essa perspectiva.
A pertinência subjetiva da ré no que concerne ao
mérito da causa é evidente. Eis o que basta para o reconhecimento de sua
legitimidade passiva.
Rememore-se, a propósito, a lição de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO (in “Instituições de Direito Processual Civil”, v. 2, 6a ed.,
Malheiros, São Paulo, p. 313):
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar
em juízo, como demandante ou demandado, em
relação a determinado conflito trazido ao exame
do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na
relevância que o resultado desta virá a ter sobre
sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou
para restringi-la. Sempre que a procedência de
uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio
ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre
que ela for apta a atuar sobre a vida ou o
patrimônio do réu, também esse será parte
legítima.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190496-54.2020.8.26.0000 -Voto no 49.247
5
Como se decidiu:
“Agravo regimental. Responsabilidade civil. Erro
médico. Preliminar de ilegitimidade passiva que foi
rejeitada. Negativa de seguimento a agravo de
instrumento. Condições da ação que se apreciam
em tese e no estado da asserção. Alegações do
agravante, em cotejo com as do agravado, que se
deverão apreciar no momento oportuno, em
concreto, conforme a prova produzida. Mantida
monocrática
mantida.
Agravo
regimental
desprovido.”
(TJSP
-
Agravo
Regimental
Cível
0088079-04.2013.8.26.0000
-
Rel.
Des. Claudio
Godoy - 1a Câmara de Direito Privado - Ribeirão Preto
j. em 30/07/2013)
“INDENIZAÇÃO. Erro médico. Autor que procurou
pronto atendimento da agravada Unimed de
Santos diante de fortes dores, mas teve diagnóstico equivocado. Complicações
posteriores. Cirurgias para reparação do erro.
Decisão que extingui a demanda, sem julgamento
de mérito em face da agravada Unimed de Santos
em razão de sua ilegitimidade passiva. Preliminar
de inadequação do recurso interposto afastada.
Decisão que exclui corré por ilegitimidade é
atacável via agravo de instrumento. Agravante que
diz que a demanda é em face do hospital Unimed
de Santos, que prestou o serviço de maneira
equivocada, e não contra o plano de saúde.
Aplicabilidade da teoria da asserção, que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190496-54.2020.8.26.0000 -Voto no 49.247
6
presumir, ao menos provisoriamente para análise
das condições da ação, como verdadeiros os fatos
narrados pelo autor. Integrantes da cadeia de
fornecimento do serviço também devem responder, solidariamente, por danos
eventualmente ocasionados pelo médico. Decisão
reformada. Agravo provido.”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2013020-73.2013.8.26.0000
Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole Martucci - 6a Câmara de Direito Privado -
Santos j. em 04/02/2014)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
MATERIAL CIRÚRGICO ESQUECIDO NO CORPO
DA PACIENTE DURANTE PARTO CESARIANO.
COMPRESSA. SENTENÇA QUE RECONHECEU
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E
A
INEXISTÊNCIA
DE
CULPA
DA
MÉDICA.
REFORMA
PARCIAL.
AGRAVO
RETIDO
DO
CORRÉU
NÃO
PROVIDO
E
APELAÇÕES
PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. A r. sentença
julgou improcedentes os pedidos indenizatórios
em face da médica responsável pela cirurgia
cesariana e parcialmente procedente em face do
hospital, que foi condenado ao pagamento de
indenização por danos materiais (R$ 614,61) e
danos morais (R$ 14.000,00). 2. Agravo retido do
corréu não provido. Preliminar de ilegitimidade
passiva que não pode ser acolhida. Teoria da
asserção. 3. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Danos causados à paciente já demonstrados nos
autos. Prova oral indiferente para a solução do
feito. 4. Reforma da sentença na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190496-54.2020.8.26.0000 -Voto no 49.247
7
reconheceu a inexistência de culpa da médica.
Negligência na conferência do material cirúrgico
utilizado. Nexo causal entre a conduta e o dano.
Responsabilidade subjetiva e solidária com o
nosocômio. 5. Condenação do hospital mantida.
Ainda que a médica ré não possua vínculo
empregatício com o hospital, este é responsável
pelo fornecimento dos materiais utilizados no
procedimento
cirúrgico,
pela
equipe
de
enfermagem e auxiliares que acompanharam a
cirurgia, e pelo pré e pós-operatório. Dever de
fiscalização do material utilizado pela equipe de
apoio. 6. Dano causado ao paciente por fato
inerente aos serviços prestados pelo próprio
nosocômio, dentro da sua esfera de vigilância e
dever de cuidado. 7. Indenização por danos
materiais
arbitrada
com
base
nos
danos
efetivamente comprovados. Manutenção. Termo
inicial dos juros de mora que, todavia, deve ser a
data da citação e não a data do evento danoso, eis
que a hipótese é de responsabilidade contratual. 8.
Danos
morais
configurados.
Quantum
indenizatório majorado de R$ 14.000,00 para R$
35.000,00, com correção monetária da data do
acórdão e juros de mora a partir da citação. 9.
Agravo retido do corréu não provido e apelações
parcialmente providas.”
(TJSP - Apelação Cível 0043873-90.2012.8.26.0564
Rel. Des. Alexandre Lazzarini - 9a Câmara de Direito
Privado - São Bernardo do Campo j. em 05/12/2017)
De rigor, assim, a reforma da decisão agravada,
mantendo-se o nosocômio corréu no polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190496-54.2020.8.26.0000 -Voto no 49.247
8
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator